Tribunal: TJBA
Processo: 8001338-94.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001338-94.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO SANTOS BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, VICTOR JOSE PETRAROLI NETO, WAGNER SANTOS ALVES DIAS, ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES

APELADO: CABRAL & SOUSA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
WAGNER SANTOS ALVES DIAS, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, VICTOR JOSE PETRAROLI NETO, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E ERRO MATERIAL. COBERTURA SECURITÁRIA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DA APÓLICE. APLICAÇÃO DE LEI POSTERIOR. VALOR DA CONDENAÇÃO CORRETAMENTE FIXADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DA BRADESCO ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA LIMITAÇÃO AO VALOR DA APÓLICE. EMBARGOS DA CABRAL & SOUSA REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - A questão relativa à cobertura securitária para danos morais e estéticos foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que fundamentou a responsabilidade da seguradora com base na Súmula 402 do STJ e nos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

III - Configura omissão a ausência de análise específica quanto à limitação da responsabilidade da seguradora ao valor máximo da importância segurada contratada, matéria que deve ser apreciada quando suscitada pela parte.

IV - A aplicação da Lei nº 14.905/2024 não se aplica a processos com decisões transitadas em julgado antes de sua vigência, prevalecendo o regime jurídico vigente à época da prolação da sentença.

V - Inexiste erro material na sentença que fixou indenização por danos morais e estéticos em R$ 50.000,00, valor já estabelecido considerando a culpa concorrente reconhecida, não se tratando de operação aritmética sobre valor diverso.

VI - A responsabilidade da seguradora deve ser limitada ao valor máximo da importância segurada contratada (R$ 20.000,00), respondendo o segurado pela diferença até a integralidade da condenação.

VII - Embargos de declaração da BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS conhecidos e parcialmente acolhidos. Embargos de declaração da CABRAL & SOUSA LTDA conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8001338-94.2021.8.05.0138
, em que figuram como Embargantes
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
CABRAL & SOUSA LTDA
e como Embargado
JOÃO SANTOS BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA CABRAL & SOUSA LTDA
, nos termos do voto da Relatora.